Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711468-30.2023.8.07.0005 RECORRENTE: PEDRO VINICIUS SZERVINSK FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. TEMOR DA VÍTIMA. CONSEQUENCIA ÍNSITA AO DELITO. SURSIS PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Havendo provas suficientes do proferimento de grave ameaça contra pessoa para influenciar em processo judicial por tráfico de drogas, é incabível a absolvição, em face do efetivo cometimento do crime de coação no curso do processo, tipificado no art. 344, caput, do CP. 2. Os depoimentos prestados por agente do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade” (Acórdão 1439838, 07008241120218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 5/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. O delito de ameaça é crime meio à prática da coação no curso do processo, sendo o medo causado à vítima consequência ínsita ao tipo penal, não servindo, portanto, a agravar a pena. 4. Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, possível a concessão do sursis penal. 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 315, §2o, incisos I a IV, e 383, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a desclassificação do delito de coação no curso do processo para o crime de ameaça, porquanto inexistente elemento de prova idôneo e apto a comprovar o dolo específico do insurgente. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 315, §2o, incisos I a IV, e 383, ambos do CPP, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) comprovadas as ameaças de morte proferidas pelos acusados com o intuito de influenciar em processo judicial por tráfico de drogas do irmão do acusado, não há falar em absolvição, tampouco desclassificação para o delito de ameaça” (ID 60871699). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003